Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704879-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 183348164 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante, em desfavor de Daniel Diniz do Nascimento, processo n. 0701058-21.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do devedor via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: (...) Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado. Em razões recursais (Id 55715390), o agravante sustenta, em apertado resumo, ter diligenciado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, entretanto não logrou êxito nas pesquisas realizadas. Informa que, entre todas as diligências realizadas, apenas a pesquisa ao Sisbajud, em março de 2022, fora parcialmente frutífera, razão pela qual requer nova consulta a referido sistema, desta vez na modalidade “teimosinha”, que traz ainda maior efetividade à medida. Assevera que a decisão recorrida impõe desnecessário entrave ao direito perseguido pelo exequente, de modo a violar os artigos 4o e 5o do CPC. Cita julgados para embasar sua tese. Ao final, requer “seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida, consoante as razões expostas, e, por ser de JUSTIÇA!”. Preparo recolhido ao Id 55715391. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora